Tribunal: STJ
Processo: 5109330-47.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2277278 - RS (2023
/0006935-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
ADVOGADOS
: JUSSANDRA MARIA HICKMANN ANDRASCHKO - RS062730
SAMUEL HICKMANN - RS072855
WAGNER SCHNEIDER CEMIN - RS115499
ANA CLÁUDIA KARG - RS115214
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52575460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:47:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: f058eefb-d859-4a10-b185-af980782c536

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/11/2025
19/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:47:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: f058eefb-d859-4a10-b185-af980782c536

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2277278 - RS (2023
/0006935-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
ADVOGADOS
: JUSSANDRA MARIA HICKMANN ANDRASCHKO - RS062730
SAMUEL HICKMANN - RS072855
WAGNER SCHNEIDER CEMIN - RS115499
ANA CLÁUDIA KARG - RS115214
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51609644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:28
Código de Controle do Documento: d4dbae6b-bf81-440b-9de4-49aaf118ddb7

Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A. contra acórdão da Segunda Turma do
STJ, assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO.
III, DO
E SÚMULA 182 DO STJ.
ART. 932,
CPC/2015;
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do
agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
e na Súmula 182 do STJ.
art. 932,
CPC/2015;
2. Para impugnar a incidência da Súmula 83 do STJ, a parte agravante
deve demonstrar, mediante adequado confronto analítico, que o
entendimento jurisprudencial indicado na decisão agravada é inaplicável
ao caso, evidenciando que a situação em análise difere substancialmente
dos precedentes invocados pelo Tribunal a quo, ou deve colacionar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão
para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ, o que
não ocorreu.
3. Agravo interno desprovido (fl. 1.223).

A parte embargante sustenta, em síntese, a presença de omissão, "na análise
do AREsp, uma vez que não verificado que, formalmente, há expresso ataque ao óbice
da
sendo inadmissível a aplicação da Súmula n. 182" (fl.1.240).
Súmula n. 83/STJ,
Portanto, a parte embargante solicita que os Embargos de Declaração sejam
acolhidos para que seu agravo em recurso especial seja conhecido e provido.
A parte embargada apresentou impugnação aos embargos de declaração (fls.
1.249-1.253).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de de claração não
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
merecem provimento.
Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos
processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.
Documento eletrônico VDA51609644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:28
Código de Controle do Documento: d4dbae6b-bf81-440b-9de4-49aaf118ddb7

Conforme se depreende do
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão
da matéria, pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes,
deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos
integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo, precipuamente,
à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante,
de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram claramente expostos os
fundamentos que levaram à aplicação da Súmula 182 do STJ, em razão de não ter sido
demonstrada a inaplicabilidade da jurisprudência deste Tribunal, de modo a impugnar
adequadamente a incidência da Súmula 83 do STJ.
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a especialidade
da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372. 143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
e EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51609644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:28
Código de Controle do Documento: d4dbae6b-bf81-440b-9de4-49aaf118ddb7

Previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a
condenação ao pagamento das penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §2o, do
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51609644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:28
Código de Controle do Documento: d4dbae6b-bf81-440b-9de4-49aaf118ddb7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.277.278 / RS
Número Registro: 2023/0006935-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51093304720218210001
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
ADVOGADOS
: JUSSANDRA MARIA HICKMANN ANDRASCHKO - RS062730
SAMUEL HICKMANN - RS072855
WAGNER SCHNEIDER CEMIN - RS115499
ANA CLÁUDIA KARG - RS115214
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
ADVOGADOS
: JUSSANDRA MARIA HICKMANN ANDRASCHKO - RS062730
SAMUEL HICKMANN - RS072855
WAGNER SCHNEIDER CEMIN - RS115499
Documento eletrônico VDA52503196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:52:55
Código de Controle do Documento: 7b7240b7-0603-4c2e-9e51-f5be67e79f68

ANA CLÁUDIA KARG - RS115214
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:52:55
Código de Controle do Documento: 7b7240b7-0603-4c2e-9e51-f5be67e79f68